Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701694-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAY ART MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Portanto, o fato dar baixa no cadastro nacional de pessoa jurídica, apenas comprova uma situação cadastral, mas não a sua hipossuficiência. Assim, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que recolha as custas processuais em 2 (dois) dias, sob pena de reconhecer a deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator